Tribunal: TJDFT
Processo: 0001097-87.2019.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA EM ABSTRATO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL. FECHADO. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS.

I – Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.

II – Mantém-se a dosimetria da pena quando a sentença utiliza o critério jurisprudencialmente aceito como adequado.

III – Estabelecida pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, fixa-se o regime inicial fechado para o seu cumprimento, nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.

IV – Recurso conhecido e desprovido.